Tribunal: CARF
Processo: 10140.722462/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722462/2013-63
ACÓRDÃO
2201-012.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
As matérias não contestadas expressamente pelo contribuinte em sede de
recurso voluntário, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a
elas
correspondentes
definitivamente
consolidados
na
esfera
administrativa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
PARCELAMENTO. ANÁLISE SOBRE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
Não compete ao CARF manifestar-se sobre possível quitação de dívida
incluída em pedidos de parcelamento especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do pedido de análise das quitações dos parcelamentos especiais, por incompetência do CARF, e,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722462/2013-63
2
na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário..
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Foi lavrado auto de infração em 14/02/2014, glosando as compensações declaradas
em GFIP realizadas pela Recorrente no período de 02/2009 a 12/2012. Os créditos glosados
correspondem aos valores depositados judicialmente no período de 01/2000 a 06/2003,
autorizado nos autos do processo 2000.60.00.0001-1.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 22/166), o contribuinte desistiu da ação
judicial citada, solicitando a devolução dos valores depositados, alegando que já teria incluído a
dívida em parcelamento especial. Ocorre que a justiça não concordou com a devolução, e resolveu
por converter o depósito em renda.
Diante da duplicidade de pagamento (depósito convertido em renda e
parcelamento especial), o contribuinte resolveu por compensar o consequente indébito tributário
com as contribuições correntes, no período de 02/2009 a 12/2012.
Entendeu a autoridade fiscal que o Recorrente não poderia compensar os valores
depositados com as contribuições correntes, devendo amortizar os valores convertidos em renda
com aqueles constantes do parcelamento especial.
Além da impossibilidade de compensação alegada, verificou-se erro de cálculo na
atualização do montante do crédito, implicando em compensação acima do montante do crédito.
Assim, mesmo que se admite-se a possibilidade de compensação dos valores depositados
judicialmente, parte dos valores compensados deveriam ser objeto de glosa, diante da majoração
indevida. Como forma de segregar as duas situações presentes, a autoridade lançadora realizou
dois lançamentos: DEBCAD 51.055.942-5, englobando a parcela calculada corretamente, e
51.055.943-3, contendo a parcela que extrapolou o cálculo considerado correto.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722462/2013-63
3
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 27/03/2014 foi juntada Impugnação com as seguintes alegações:
 Que os débitos parcelados vinham sendo pagos em dia desde 2009 e até a
data da impugnação a RFB não havia amortizado a dívida, motivo pelo qual a
empresa optou pela compensação dos débitos correntes utilizando os
valores convertidos em renda da União;
 Que os valores depositados durante o trâmite do processo judicial no
2000.60.00.0001-1 foram convertidos em renda da União, gerando dessa
forma crédito de tributo federal;
 Que a RFB não providenciou o abatimento dos depósitos judiciais da dívida
discutida no processo judicial na época, ainda em 2010;
 Que as compensações totalizaram R$ 1.932.165,34. Dessa forma o débito da
empresa seria somente de R$ 89.921,21, diferença que informa estar sendo
regularizada;
Em 27/06/2019 a Impugnação foi julgada improcedente pela 6a TURMA/DRJ 10,
através do acórdão 10-65.799, cujos principais trechos foram adiante transcritos:
Na sentença proferida em 20/11/2008, que decidiu pela conversão dos depósitos
em renda da União, consta que o fato de o parcelamento haver incidido sobre
todo o débito, sem prévio abatimento dos valores depositados nos autos do
processo judicial, não impedia que tal se desse após, uma vez que ainda não havia
ocorrido a quitação integral do referido débito, conforme informado pela própria
interessada nos autos do processo judicial.
No caso, a decisão judicial foi clara no sentido de que os depósitos judiciais
deveriam ser utilizados para abater os respectivos débitos, que foram parcelados.
Não há como dar destinação diversa do determinado judicialmente sob a alegação
de que não foi cumprida a decisão. Caso o contribuinte não concorde com a
correção da sentença proferida, a via administrativa não é o caminho para buscar
a reforma da decisão judicial.
Portanto, os valores convertidos em renda da União deveriam ser utilizados para
abater os débitos parcelados que originaram tais depósitos, não podendo ser
utilizados na compensação de contribuições declaradas em GFIPs de
competências posteriores.
Em assim sendo, os autos de infração devem ser mantidos.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 02/07/2019 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, trazendo as seguintes alegações:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722462/2013-63
4
 Que a DRJ não considerou o fato de não ter sido abatido os montantes
levantados judicialmente pela União do montante da dívida, o que,
fatalmente, gerou um pagamento indevido (e em duplicidade), da Confissão
de Dívida Fiscal (CDF) no 55.737.945-8 e da CDF no 55.737.946-6. Que tal
omissão configuraria cerceamento ao direito de defesa, requerendo a
anulação do acórdão recorrido;
 Que a Confissão de Dívida Fiscal (CDF) no 55.737.945-8 e a CDF no
55.737.946-6 foram quitadas, através do PAES e do REFIS, assim, com o
levantamento dos depósitos pela União (não alocados para pagamento
desse débito). Logo o pagamento indevido e em duplicidade é
incontroverso;
 Que a União jamais apresentou a Recorrente a comprovação de que o
numerário levantado judicialmente serviu para abater os débitos
previdenciários. Requer, assim, a nulidade a nulidade da decisão recorrida,
para que outra seja proferida em seu lugar, levando-se em consideração a
necessidade de apresentação de cálculos e de prova pela União sobre o
destino do numerário levantado judicialmente e a existência de crédito da
Recorrente oriundo de pagamento em duplicidade da Confissão de Dívida
Fiscal (CDF) no 55.737.945-8 e da CDF no 55.737.946-6;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Delimitação do Litígio
Conforme narrado no relatório, o lançamento foi dividido em duas partes.
Os valores lançados através do auto de infração Debcad no 51.055.942-5 referem-se
à glosa da compensação indevida nas competências 02/2009 a 10/2011(parcial), com o
fundamento de que o contribuinte não poderia realizar a compensação dos depósitos judiciais
convertidos em renda.
Já os valores lançados através do auto de infração Debcad no 51.055.943-3 referem-
se à glosa da compensação indevida nas competências 10/2011(parcial) a 12/2012, sob
fundamento de que o contribuinte atualizou indevidamente o saldo do crédito alegado.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722462/2013-63
5
Analisando o conteúdo da peça recursal (fls. 262/282), verificamos que tal matéria não foi trazida
ao recurso.
Entre as matérias impugnadas no recurso, não há contestação a respeito do cálculo
da atualização utilizada pela autoridade fiscal para glosar a diferença, objeto do auto de infração
no 51.055.943-3.
Considerando que o Recorrente apresentou razões recusais somente em relação
aos fundamentos que ensejaram a lavratura do auto de infração Debcad no 51.055.942-5, este
julgamento ficará restrito a este lançamento.
Preliminar de nulidade
Alega o Recorrente que a DRJ ignorou as provas apresentadas, que comprovariam a
duplicidade do pagamento, e, consequentemente, a validade das compensações. Considera
necessário que a decisão seja anulada para que seja feita a comparação entre o valor atualizado
dos depósitos judiciais e o valor da consolidação dos débitos no PAES e no REFIS/2009, a fim de
apurar o montante do saldo credor a seu favor, legitimando as compensações realizadas, com o
consequente cancelamento dos lançamentos fiscais.
Analisando o dispositivo da decisão recorrida, constata-se que, de fato, a
autoridade julgadora não realizou o encontro de contas entre os valores depositados
judicialmente e o montante quitado via parcelamento. Ocorre que as razões da decisão não se
basearam na possível existência de saldo credor a favor do Recorrente. Entendeu o julgador de 1a
instância que o contribuinte não poderia realizar a compensação com contribuições correntes,
devendo deduzi-las do montante do parcelamento ainda não quitado. Acrescenta, ainda, que não,
poderia dar destinação diversa do determinado judicialmente, sob risco de descumprimento da
decisão judicial.
Portanto, entendo que, diante das razões de decidir adotadas pelo julgador de 1a
instância, não há o que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, na medida que a possível
existência da duplicidade de pagamento não foi o motivo para o não reconhecimento da
compensação.
Diante do exposto, não acato a preliminar de nulidade.
Mérito.
Alega a Recorrente que os valores dos depósitos convertidos em renda não foram
apropriados totalmente para amortizar a dívida parcelada, acarretando duplicidade de pagamento
das contribuições previdenciárias devidas, incluídas nas CDFs 55.737.945-8 e 55.737.946-6. Assim,
diante do indébito caracterizado, realizou a compensação com as contribuições correntes. Tal
argumento não foi aceito pelo julgador de 1a instância, que seguiu o entendimento adotado pela
autoridade lançadora, ao considerar que o crédito derivado da conversão em renda dos depósitos
judiciais somente poderia ser utilizado para dedução da dívida parcelada, nos termos do art.10 da
Lei 11.941/2009:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722462/2013-63
6
Art. 10. Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou
parcelados nos termos desta Lei serão automaticamente convertidos em renda da
União, após aplicação das reduções para pagamento a vista ou parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 12.024, de 2009) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei
no 13.043, de 2014)
§ 1o Na hipótese em que o valor depositado exceda o valor do débito após a
consolidação de que trata esta Lei, o saldo remanescente será levantado pelo
sujeito passivo. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.043, de 2014).
Apesar de no item 1.4.3 do relatório fiscal a autoridade lançadora determinar a
revisão do parcelamento especial, com a utilização dos valores depositados para amortizar os
débitos parcelados, a Recorrente alega que tal procedimento não teria sido realizado pela
administração tributária. Consequentemente, tal omissão implicou em duplo pagamento pela
mesma dívida. Assim, requer a análise do acervo fático-probatório, para que seja feita a
comparação entre o valor atualizado dos depósitos judiciais e o valor da consolidação dos débitos
no PAES e no REFIS/2009, a fim de apurar a existência do montante do saldo credor da Recorrente
em relação a Receita Federal.
Incialmente, considero que o procedimento adotado pelo contribuinte,
compensando na GFIP o montante objeto da conversão em renda dos depósitos, não foi correto.
O fato de existir paralelamente um parcelamento em curso relacionado às mesmas contribuições
objeto dos referidos depósitos não implica necessariamente em duplicidade de pagamento, na
medida que a dívida não estaria quitada em sua totalidade. Neste caso, caberia ao contribuinte
solicitar a consolidação da parcelamento, deduzindo os valores convertidos em renda, e, por fim,
compensar o saldo depositado em excesso, conforme dispõe o art.10, § 1o da Lei 11.941/2009.
Portanto, com base no art. 114 §12, I, do RICARF, mantenho a decisão recorrida,
com base nas razões de decidir já expostas no Acórdão 10-65.799.
Quanto ao pedido, solicitando a análise do PAES/2003 e REFIS/2009 para se
constatar a efetiva quitação da Confissão de Dívida Fiscal (CDF) no 55.737.945-8 e da CDF no
55.737.946-6, não cabe a este Conselho tratar sobre tal assunto. Portanto não conheço das
alegações recursais quanto a referida matéria.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por não conhecer do pedido de análise das quitações dos
parcelamentos especiais, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.329 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722462/2013-63
7

Fl. 302
DF CARF MF
Original